Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-21.2010.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALVARI ORTIZ BANDEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ALVARI ORTIZ BANDEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 84405/2018
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II, III E IV 70, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DECOTE QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICARAM O DELITO QUE SÃO SUBMETIDAS AOS JURADOS, SOBERANOS EM SUAS DECISÕES – QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO PELOS JURADOS QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredicto for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido ao expediente; isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova, o que não seria o caso em testilha.
Não há que se falar em desclassificação delitiva, em ordem a afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, porquanto, consubstanciando-se nos dados concretos constantes da espécie, notadamente a prova testemunhal, tudo converge no sentido de que o apelante realizou, de fato, o seu intento da forma como narrada na exordial, ao que se afeiçoam os demais elementos probatórios e circunstâncias trazidas nos autos.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O INICIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU QUE PERMENECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO – INCONTESTÁVEL NECESSIDADE AUSENTE – STF – APELO DESPROVIDO.
Extrai-se da r. sentença que o juiz a quo concedeu o direito do pleiteando de aguardar solto o trânsito em julgado da decisão, sob a justificativa de que permaneceu solto durante toda a instrução processual, consignando não estarem presentes os fundamentos para conduzirem a prisão.
Não se desconhece a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s 43,044 e 54, onde entendeu que “a soberania dos veredictos do júri, que se reveste de caráter meramente relativo, não autoriza nem legitima, por si só, a execução antecipada (ou provisória) de condenação ainda recorrível emanada do Conselho de Sentença. ” (Informativo 94 – novembro de 2019, fls. 08)

APELANTE(S):
ALVARI ORTIZ BANDEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ALVARI ORTIZ BANDEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto e por Alvari Ortiz Bandeira e pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal nº 0000685-21.2010.8.11.0019 (Código 11740), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2°, inciso II, do Código Penal, a pena de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses. (Fls. 596/600)
Em suas razões no recurso de apelação, a defesa pugna para anular a decisão do Tribunal do Júri, por ter sido a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas dos autos. (Fls. 630/652)
Já em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de confirmar a sentença proferida, determinando que o apelado inicie imediatamente o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta. (Fls. 657/662-v)
Nas razões recursais, o Parquet requer a reforma da sentença para determinar que o apelado inicie de imediato ao cumprimento da pena que lhe foi imposta. (fls. 605/609)
Em contrarrazões, a defesa refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Fls. 612/615-v)
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo provimento apelo ministerial e desprovimento do recurso interposto pela defesa, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Fls. 669/679)
“Apelação Criminal. Homicício qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Condenação pelo Tribunal do Júri. Apelo da acusação: Pleito de execução provisória da pena. Possibilidade. A condenação pelo Tribunal do Júri em razão de crime doloso contra a vida deve ser executada imediatamente, como decorrência natural da competência soberana do júri conferida pelo art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF. A execução provisória, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes do STF. Apelo defensivo: 1) Pleito que visa anulação do julgamento por ser alegadamente contrário à prova dos autos. Improcedência. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento das qualificadoras. Princípio da soberania do júri popular. 2) Pleito de redução da pena-base. Inviabilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente. Majoração suficientemente fundamentada. 3) Pleito por maior valoração da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal. Inviabilidade. Fixação de acordo com prudente critério do juiz. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial, para que seja determinada a imediata execução do veredicto condenatório. ”

É o relatório.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI - PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, trata-se de recurso de apelação, por Alvari Ortiz Bandeira e pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.
Explicita a denúncia, in verbis: (fls. 05/07)
“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 19 de setembro do corrente ano, por volta das 17h30min, no Barracão da Associação da comunidade Engano, nesta cidade, o denunciado ALVARI ORTIZ BANDEIRA, por motivo fútil, de forma cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Otávio Guimarães Filho.
Conforme apurado, na data mencionada, acontecia uma festa de aniversário na sede da fazenda Bonfim, onde vítima e denunciado participavam do festejo, acompanhados de familiares e conhecidos.
Apurou-se que durante a festa, o denunciado ouviu a vítima tecer comentário maliciosos a respeito de sua genitora. Por esse motivo, ele saiu do local, levou seus familiares até a cidade e retornou à comunidade armado com uma espingarda e um revólver.
É certo que a vítima estava coma a família no Barracão do Engano jogando bilhar, juntamente com outras pessoas, ocasião em que chegou o denunciado, de surpresa, com uma espingarda em punho e, indo em direção à vítima, chamou-a para morrer e efetuou um disparo, atingindo-a na região do peito, lesão que foi a causa de sua morte.
O denunciado saiu rapidamente, entrou em sua caminhonete, deu a volta no quarteirão e retornou ao barracão, agora com um revólver em punho e efetuou mais três disparos contra o corpo da vítima que ainda se encontrava estendido no chão. Novamente saiu do local, ameaçando os presentes de morte, acaso acionassem a polícia em menos de duas horas.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALVARI ORTIZ BANDEIRA como incurso no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se de acordo com o rito do art. 406 e s. do CPP, até ser pronunciado e, ao final, condenado pelo E. Tribunal do Júri. (...)”

1 – RECURSO DA DEFESA

Em que pesem as alegações da defesa, o recurso não merece ser provido.
QUANTO ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
A defesa alega que o soberano Conselho de Sentença além de ancorar em uma manifesta decisão que contraria às provas dos autos, não levou em consideração as palavras do apelante, e muito menos das provas encartadas nos autos, que lhe são mais favoráveis.
A insurgência não merece acolhida.
No seu depoimento em juízo, a testemunha José Alves Pereira, relatou que, em síntese: (DVD – fls. 592)
Quando interrogado pela acusação:
Promotor: O Alvari falou alguma coisa para o Guimarães?
Testemunha: “Ele falou “vai morrer”
Promotor: Ah é?! E o que o Guimarães fez?
Testemunha: Nada. Ficou caladinho.
Promotor: Ficou quieto. Ele chegou a dar uma volta na mesa de sinuca?
Testemunha: Não, ficou parado.
Promotor: O senhor sabe se ele estava armado? O seu Guimarães?
Testemunha: Não (ininteligível)
Promotor: O senhor ouviu a ocasião do tiro da espingarda? O momento que o Alvari atirou?
Testemunha: Vi
Promotor: Como que ele fez? Mostra pra gente.
Testemunha: Só atirou
Promotor: Ele levantou a arma e disparou?
Testemunha: É
Promotor: É? O Guimarães estava do outro lado da mesa?
Testemunha: Sim
Promotor: Você sabe se ele tentou abaixar?
Testemunha: Sim
Promotor: E o que o senhor fez depois do tiro?
Testemunha: Fiz nada, fiquei quieto. Não tenho nada de encrenca nem com um nem com outro.
Promotor: O senhor ficou só olhando?
Testemunha: Fez sinal positivo com a cabeça.
Promotor: O Alvari disparou e o que ele fez depois? Foi embora de lá?
Testemunha: Saiu e voltou de novo.
Promotor: Saiu e voltou? E o que ele fez?
Testemunha: Deu mais três tiros
Promotor: Deu mais três tiros? Com a espingarda?
Testemunha: Não, com o revólver.
Promotor: E depois, o senhor sabe pra onde ele foi parar?
Testemunha: Ah, eu também não sei.

Quando interrogado pela defesa:
Advogado: É comum os moradores praticarem a atividade de caça?
Testemunha: Caça?
Advogado: Isso, caçar no mato?
Testemunha: ininteligível.

No seu depoimento em juízo, a testemunha Nilson Constantino, quando interrogado pela acusação, a testemunha relatou que o sr. Guimarães, a vítima, sentou, com a mão direita no chão e a mão esquerda no taco. O acusado pediu para que ele levantasse por duas vezes, proferindo os seguintes dizeres: “Agora você vai morrer, cara! ”, e logo em seguida atirou na vítima. Relatou ainda, que a vítima não andava armada. Depois que efetuou os disparos, saiu e voltou novamente. A testemunha relata que ouviu mais três disparos, pois não encontrava-se mais no lugar do ocorrido. Não soube dizer o motivo do crime, que apenas ouviu dizer que era sobre mulher. A vítima era uma pessoa comunicativa, uma pessoa educada. (DVD – fls. 592)
Quando questionado pela defesa, relatou que viu a vítima tomar uma lata de cerveja. Que ele ouviu boatos, comentários de que a vítima mexia com outras pessoas, “que o pessoal comenta”.
A testemunha Silnei Erlich, relatou que era amigo da vítima. Não sabia da existência de possível desentendimento entre a vítima e o acusado e que sempre foi bem tratado por ambos. Contou que viu o acusado com a arma, ouviu os tiros e depois ele entrou na caminhonete, foi em direção ao posto de saúde, em seguida, voltou para o local dos fatos e falou “vim ver se fiz o serviço bem feito”; que estava no local quando o acusado efetuou os três disparos, disparos feitos com um revólver.
Muito embora a defesa tente desqualificar as testemunhas arroladas pela acusação com a justificativa de serem amigos da vítima, as testemunhas por ele alistadas no momento da identificação, se reconheceram amigas e conhecidas do acusado.
Inclusive, a testemunha Francivalto Araújo de Figueiredo, relatou que já morou na mesma residência com o acusado. No dia dos fatos, relatou que a vítima fez um comentário desagradável com relação a mãe do acusado, e o mesmo pediu para parar. Não soube dizer se o acusado saiu com a arma de casa ou do carro e que ele ficou calado, quieto, não quis mais jogar. (DVD – fls. 592)
Cabe salientar que para que a decisão proferida pelos jurados seja contrária às provas carreadas no caderno processual, àquela deve estar totalmente dissociada de todos os elementos probatórios dos autos.
Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697).
“Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. ”

Desse modo, tem-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova carreada nos autos.
Ademais, o Investigador da Polícia Judiciária Civil Jonas da Cruz Evangelista, relatou que ao apurar os fatos, o autor dos disparos já tinha se evadido do local, mas no entanto, muitos populares apontaram o acusado como o autor do homicídio e onde possivelmente seria encontrado. Após, seguiu em diligencia mas o mesmo não foi localizado. Na ocasião o acusado sumiu da cidade, se apresentando no ano seguinte. (DVD – fls. 552)
Conforme demonstrado, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se ampara em segmentos de prova coligidos ao feito. Logo, não há como se falar em veredicto manifestamente contrário à prova.
Rememoro que o Tribunal do Júri é o juízo natural para julgar os delitos dolosos contra a vida, em consonância ao artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal; sendo soberano para decidir por uma ou outra versão apresentada.
Ademais, é em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredicto for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido ao expediente; isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos.
Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova.
E somente nestas hipóteses é que a decisão do Tribunal do Júri deverá ser desconstituída, submetendo-se o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, d, e §3º, do Código de Processo Penal.
Destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp nº 1.317.251/MG, Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11.06.2019, DJe 25.06.2019).

Lado outro, é de se asseverar que a simples discordância do apelante com a versão dos fatos acatada pelos jurados não se demonstra hábil à cassação da decisão e submissão a novo julgamento, o que somente se justifica quando, repita-se, o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente dissociada do material probatório constante nos autos.
Desse, modo desprovejo o recurso defensivo.

DA DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa requer que seja retificada a pena aplicada ao apelante, na primeira fase valorando a culpabilidade como normal ao tipo imputado, na segunda fase aplicando o percentual mínimo de 1/6 (um sexto) para atenuante do art. 65, inciso I, do CP e na terceira fase aplicando o percentual máximo de 2/3 (dois terços) para a atenuante do art. 14, III do CP, em nome do princípio da humanização da pena.
Conforme consta nos autos, o juízo a quo assim prolatou a sentença:

“(...) Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar ALVARI ORTIZ BANDEIRA como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, e IV, do Código Penal.
Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.
A conduta do réu exteriorizou uma atitude violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida da vítima Otávio Guimarães Filho, já que desferiu dois tiros de espingarda cal. 20 em seu no peito, arma que sabidamente é utilizada para caçar animais de médio e grande porte, capaz de causar grande destruição. Ainda, segundo consta nos autos, após ter proferido os dois disparos com a espingarda, não satisfeito, o réu retornou ao local, e desferiu ainda mais três tiros com um revólver cal. 38. Assim, a culpabilidade do réu foi exacerbada e deve ser valorada negativamente.
O réu não possui antecedentes criminais. Com efeito, as certidões de fls. 124 e 468 não provam que o sentenciado tenha tido contra si condenação definitiva anterior à época do crime ora apurado.
Durante a instrução em plenário, as testemunhas inquiridas relataram ter o réu uma boa conduta social no meio em que convive.
Quanto à personalidade do réu, não há como valorar negativamente tal circunstância, por absoluta falta de provas, sendo que poucos elementos foram coletados a respeito.
O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que servirá para qualificar o delito de homicídio, preservando a inocorrência de bis in idem.
Quanto às circunstâncias, já foram objeto de apreciação pelos senhores jurados, já que constituíram nas qualificadoras do crime em questão, e por isso, deixo de valorar, para não incorrer em bis in idem.
Quanto às consequências do crime, tenho que estas são inerentes ao próprio tipo penal do crime de homicídio, já que a perda de uma vida é inseparável do tipo penal, sendo que, durante a instrução em plenário, nada foi coletado em relação a tal circunstância.
Tem-se que o comportamento prévio da vítima teria ocasionado a prática do delito. Porém, nada justifica tirar a vida de outra pessoa, e ademais, referida circunstância judicial, consoante entendimento pacífico do STJ, é neutra, não sendo capaz de alterar a fixação da pena-base.
Desta forma, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base ao delito reconhecido pelo Conselho de Sentença em 14 (quatorze) anos de reclusão, já observada a forma qualificada do inciso II (motivo fútil) do art. 121, §2º, do Código Penal.
Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão realizada pelo réu em plenário. A despeito de haver certa controvérsia quanto à possibilidade de se reconhecer a confissão qualificada como circunstância atenuante, filio-me a posição consagrada pelo STJ, de que a confissão qualificada, quando efetivamente utilizada como elemento de convicção, enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea “d” do inciso III do art. 65 do CP (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.198.354-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2014). Nesse sentido, mesmo em se tratando de julgamento perante o Júri Popular, tenho como legítima a confissão qualificada feita pelo réu, apta a ensejar seu reconhecimento, ainda que não tenha sido debatida em plenário (STJ. 5ª Turma. HC 161.602/PB, Rel. Min. Gurgel De Faria, julgado em 18/11/2014).
Contudo, incide também, na espécie, a agravante prevista no art. 61, II, “c” (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, já que, reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, e tendo uma ensejado o tipo qualificado (motivo fútil – art. 121, § 2º, II, do CP), a outra qualificadoras deve ser considerada como circunstância agravante, já que assim prevista no Código Penal (STF, HC 85414/MG, e STJ, HC 70594/DF).
Assim, em observância ao art. 67 do Código Penal, e à luz da posição dominante na jurisprudência do STJ, verifico que a circunstância atenuante da confissão, por se referir à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante, razão pela qual atenuo a pena em 08 (oito) meses, passando a dosá-la em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena, fica o réu condenado pelo crime de homicídio à pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Com fundamento no art. 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena em regime fechado. (...)”

Razão não assiste ao apelante.
Impende ressaltar que é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se comunica-se com a soberania do Júri Popular. Em razão disso, as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.
Em relação ao motivo fútil, na lição de Rogério Greco, “é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente. ” (in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II. - 10.ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 155).
Verifica-se que o Tribunal do Júri ao condenar o apelante pela prática de homicídio, reconheceu também a incidência das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa a defesa da vítima.
Segundo restou apurado e, conforme as provas acima expostas, apresentada aos jurados, de que o crime foi motivado pelo fato da vítima ter falado da mãe do acusado.
Logo, tendo os jurados tomado conhecimento de que este foi o motivo do crime, e concluindo que esta motivação é fútil, com fulcro no princípio da íntima convicção, e ante a falta de demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, deve ser conservada.
Em relação a qualificadora que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, menor sorte não assiste ao apelante.
Também conforme já exposto alhures, uma das testemunhas que disse ter presenciado o crime, relatou que a vítima estava no chão, com a mãe direita apoiada no chão e mão esquerda no taco de sinuca, quando o apelante se dirigiu a ele mandando que levantasse e dizendo que o mesmo iria morrer, desferindo o tiro que ceifou-lhe a vida.
Assim, tendo o corpo de jurados, entendido e concluindo que a ação do apelante impossibilitou a defesa da vítima, não se pode dizer que a qualificadora em comento encontra-se absolutamente dissociada das provas dos autos.
Desse modo, desprovejo o recurso do apelante.

RECURSO MINISTERIAL.
O Ministério Público pugna pela reforma da sentença para determinar que o apelado inicie de imediato ao cumprimento da pena que lhe foi imposta.
Não se desconhece a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC’s 43,044 e 54, onde entendeu que “a soberania dos veredictos do júri, que se reveste de caráter meramente relativo, não autoriza nem legitima, por si só, a execução antecipada (ou provisória) de condenação ainda recorrível emanada do Conselho de Sentença. ” (Informativo 94 – novembro de 2019, fls. 08)
Ainda nesse sentido:
“(...) Impõe-se assinalar, finalmente, que a questão submetida a julgamento, nestas ações de controle abstrato, limita-se à análise em torno da possibilidade de efetivar-se a execução antecipada de acórdão condenatório proferido em segunda instância, não havendo qualquer pronunciamento decisório desta Corte, revestido de efeito geral e de eficácia vinculante, que reconheça a legitimidade da imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri. (...)” (Ação Declaratória de Constitucionalidade 43/DF – Ministro Celso – fls. 67, em 09 de novembro de 2019

Ademais, extrai-se da r. sentença que o juiz a quo concedeu o direito do pleiteando de aguardar solto o trânsito em julgado da decisão, sob a justificativa de que permaneceu solto durante toda a instrução processual, consignando não estarem presentes os fundamentos para conduzirem a prisão.
Desse modo, desprovejo o recurso ministerial.
Por todo exposto DESPROVEJO o recurso de apelação criminal interposto por Alvari Ortiz Bandeira e pelo Ministério Público.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR